Tribunal: TJBA
Processo: 8050170-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050170-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOÃO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): LUIZA CHAVES ALVES CARRETERO AGRAVADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória prolatada em Mandado de Segurança, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da Justiça ao Impetrante, sob o fundamento de insuficiente comprovação da hipossuficiência financeira, não obstante a declaração firmada e os documentos apresentados, bem como diante da existência de indícios de capacidade econômica, inclusive comprovante de recolhimento de custas nos autos originários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a simples declaração de hipossuficiência financeira, desacompanhada de documentação idônea e diante de elementos indicativos de capacidade econômica, é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita, apenas, àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV. 4. A legislação processual civil confere presunção relativa à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, a qual pode ser afastada, diante de elementos concretos constantes dos autos. 5. O Julgador pode indeferir o pedido de gratuidade, quando existirem fundadas razões para afastar o estado de insuficiência financeira alegado. 6. No caso sub examine, a documentação apresentada pelo Recorrente não é suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência, especialmente, diante da ausência de apresentação de documentos atualizados, mesmo após regular intimação. 7. A juntada de comprovante de recolhimento de custas judiciais, pelo próprio Agravante, revela comportamento incompatível com a alegação de impossibilidade financeira. 8. A jurisprudência do STJ admite o afastamento da presunção de pobreza, quando presentes indícios de capacidade econômica, vedado o reexame de provas em instância especial. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. __________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.327.762/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018, DJe 14.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.258.169/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2018, DJe 26.09.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050170-48.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante JOÃO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS, sendo Agravada a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.